Tribunal: TCU
Processo: 012.511/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de ex-servidores da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legal e determinar o registro do ato de aposentadoria da sra. Maristela Pugsley Werner; 9.2. determinar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná que adote as providências cabíveis para buscar o ressarcimento dos valores pagos a maior à interessada, ao longo de sua vida funcional, relativamente ao regime de dedicação exclusiva, quando violado; 9.3. determinar à AudPessoal que adote as medidas cabíveis para encaminhar à Universidade Tecnológica Federal do Paraná as evidências da violação do regime de dedicação exclusiva por parte da interessada; 9.4. arquivar o presente processo.